Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727486-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ZILDA DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que acolheu o pedido de desbloqueio de valores para determinar a imediata liberação de R$ 7.020,49 (sete mil e vinte reais e quarenta e nove centavos) na conta da Caixa Econômica Federal – CEF, em nome da parte executada, com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC. Em suas razões, o agravante relata que, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada para satisfação de créditos tributários (licenciamento e multas de trânsito). Sustenta que, apesar de o montante bloqueado ser inferior a quarenta (40) salários-mínimos e estar depositado em conta poupança, verificam-se movimentações bancárias atípicas, que indicam o desvirtuamento da natureza de poupança da conta bancária, conforme se depreende de diversos saques no período de referência (ID de origem no 197373037). Aduz que tal desvirtuamento afasta a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, conforme jurisprudência deste TJDFT. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da constrição dos valores. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado nos autos. Em breve análise dos autos de origem, nota-se que os valores constritos forem levantados pela parte executada em 7/6/24 (ID de origem no 199440493), ao passo que o presente agravo foi interposto apenas em 4/7/24 (ID no 61126148). Assim, a discussão sobre a penhorabilidade dos valores, no contexto em que já levantados pela parte, resolve-se com a determinação de novo bloqueio, se for o caso, inexistindo risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator. Quanto ao segundo requisito, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. O art. 833, inciso X, do CPC, dispõe que são impenhoráveis, entre outras, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limete de quarenta (40) salários-mínimos. O crédito exequendo, por sua vez, não se enquadra nas hipóteses excepcionais que admitem a mitigação da impenhorabilidade de tais valores, presumidamente destinados à subsistência do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Assim, em linha de princípio, a mera existência de saques na conta poupança não é suficiente para descaracterizar a natureza e a função da conta bancária, especialmente diante da presunção legal que milita em favor da parte nesse sentido, de modo a garantir o mínimo existencial do devedor. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator